Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706858-60.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: MARGARIDA GOMES SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Margarida Gomes Silva propôs ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela antecipada e reparação por danos morais contra a apelante. Alegou, na petição inicial, que é beneficiária do plano de saúde Pro Saúde Gold com segmentação ambulatorial. Relatou que o médico assistente indicou a cirurgia de catarata e antiglaucomatosa no olho esquerdo com implante de iStent Infinite. Alegou que a apelante autorizou apenas a cirurgia de catarata e negou a cirurgia antiglaucomatosa sob alegação de ausência de cobertura contratual. Requereu a prioridade de tramitação do procedimento judicial com base no art. 1.048, inc. I, do Código de Processo Civil e a concessão de tutela de urgência para realização imediata da cirurgia. Pediu a reparação do dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a confirmação da tutela de urgência (id 75794662). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência (id 75794665). A apelante apresentou contestação. Informou que cumpriu a ordem judicial e autorizou o procedimento. Narrou, no mérito, que a apelada é beneficiária do plano de saúde na modalidade exclusivamente ambulatorial. Informa que o procedimento de cirurgia antiglaucomatosa no olho esquerdo é de cobertura exclusiva da segmentação hospitalar, não estando incluído no plano contratado pela apelada (id 75794675). A apelada apresentou réplica (id 75794684). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença. Acolheu os pedidos formulados na ação. Considerou que a cirurgia possui caráter ambulatorial, conforme relatório médico juntado aos autos. Afirmou que a Resolução Normativa n° 473/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar inclui o procedimento como de cobertura obrigatória. Condenou a apelante a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais e a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de multa diária pelo descumprimento da tutela de urgência. Condenou a apelante a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação (id 75794694). A apelante reitera as alegações de fato e de direito formuladas nas contrarrazões. Alega que não houve descumprimento da liminar e que a imposição das astreintes deu-se com base em informação equivocada da apelada, sem comprovação nos autos. Pede o provimento da apelação e a inversão do ônus de sucumbência (id 75794706). O preparo foi recolhido em dobro (id 76169331). A apelada apresentou contrarrazões. Alega que a apelação é intempestiva. Sustenta que o relatório médico juntado aos autos comprova que o procedimento tem alta prevista em menos de doze (12) horas, razão pela qual enquadra-se na cobertura obrigatória dos planos ambulatoriais, conforme art. 18 da Resolução Normativa n° 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Defende a manutenção da sentença (id 75794715). Intimei a apelante para manifestar-se sobre a preliminar de intempestividade formulada nas contrarrazões nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Ela apresentou manifestação (id 76319365 e 76609467). É o relatório. A apelada suscita, nas contrarrazões, a preliminar de intempestividade da apelação sob o argumento de que o termo final para a sua interposição foi dia 5 de junho de 2025, data em que foi certificado o trânsito em julgado da sentença. Sustenta que a apelante baseou-se de maneira equivocada em decisão posterior de retificação de erro material, que apenas corrigiu o nome das partes, não sendo apta a reabrir o prazo recursal (id 75794715). Acolho a preliminar de intempestividade. O prazo para interpor os recursos é de quinze (15) dias, excetuados os embargos de declaração, conforme estabelece o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O termo inicial dos prazos processuais é o dia da intimação. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 14 de maio de 2025, quarta-feira, considerando-se publicada em 15 de maio de 2025, quinta-feira. A fluência do lapso recursal iniciou-se em 16 de maio de 2025, sexta-feira, e encerrou-se em 5 de junho de 2025. A apelante, contudo, interpôs recurso somente no dia 23 de junho de 2025. No caso concreto, a sentença original continha erro material ao identificar equivocadamente as partes como Priscila França dos Santos e Bradesco Saúde S.A., quando tratava-se de Margarida Gomes Silva contra Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. A apelada apresentou petição requerendo a correção dessa inexatidão, com fundamento no art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil (id 75794696). O pedido de retificação feito pela apelada não pode ser considerado embargos de declaração, pois foi protocolado fora do prazo de cinco (5) dias úteis previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil para a oposição de embargos de declaração da sentença. O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido e determinou a retificação sem alterar o conteúdo decisório da sentença (id 75794697). O artigo 494 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, erros materiais ou de cálculo após a publicação da sentença. No entanto, essa correção não tem aptidão de reabrir o prazo recursal, salvo se houver modificação substancial do conteúdo decisório. Confira-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o assunto: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITOS EX NUNC DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. A correção de erro material quanto ao ônus sucumbencial, que é formal e não modifica o conteúdo substancial da sentença, não demanda reabertura do prazo recursal nem justifica a retroatividade de eventual benefício de gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A correção de erro material na sentença, após o trânsito em julgado, quanto ao ônus dos honorários sucumbenciais, não exige republicação da sentença nem reabertura de prazo recursal, desde que não haja demonstração de efetivo prejuízo. 2. A concessão de gratuidade de justiça posterior à sentença produz efeitos ex nunc, não retroagindo ao início do processo, caso ausente pedido expresso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 283, 85, 80, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1718508/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/11/2020; TJDFT, Acórdão 1337124, 8a Turma Cível, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, DJe 13/05/2021. (AI, 0738073-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 4.12.2024.) PROCESSUAL CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDA. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA. I - A correção de erro material na sentença pode ser feita inclusive depois de transitada em julgada a decisão da causa, de ofício, sem que isto implique em reabertura do prazo para interposição de recurso de apelação, sob pena de ofensa à coisa julgada. II – Destarte, no caso vertente, a correção realizada pelo juiz, de ofício, de erro material no decreto sentencial, após o seu trânsito em julgado, não conduziu à reabertura do prazo recursal fulminado pela preclusão máxima (coisa julgada). III - Recurso conhecido e desprovido. (ApCiv 20150111161360APC, Rel. Des. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, j. 9.8.2017.) PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. A correção de erro material, realizada a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 463, I do CPC, não enseja a reabertura do prazo recursal para as partes, sobretudo em casos em que o erro material não represente qualquer prejuízo para os demandantes. Recursos de apelação não conhecidos. (ApCiv 20090111928696APC, Rel. Des. Esdras Neves, Primeira Turma Cível, j. 11.5.2011.) Não verifico qualquer prejuízo à parte apelante decorrente da correção de inexatidão material realizada pelo Juízo de Primeiro Grau. A alteração limitou-se à identificação correta das partes no relatório da sentença, sem qualquer modificação no conteúdo decisório ou nos fundamentos jurídicos adotados. Trata-se de correção meramente formal, que não interfere na substância da decisão nem na delimitação da controvérsia, razão pela qual não há justificativa para reabertura do prazo recursal. Ademais, não se pode admitir que a parte se beneficie da própria torpeza. A apelante deixou transcorrer o prazo legal para oposição de embargos de declaração, que seria o meio adequado para sanar o erro material. A utilização da correção posterior como fundamento para ampliar indevidamente o prazo para interposição de apelação afronta os princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica. A certidão de id 75794699 certificou o trânsito em julgado da sentença em 5 de junho de 2025. A apelação foi interposta no dia 23 de junho de 2025, portanto, intempestiva, pois a correção não reabriu o prazo recursal no caso concreto. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los em quinze por cento (15%) do valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator